Tribunal: STF
Processo: ARE 1563173
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA ELI 13.467/2017. I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DOS RECLAMANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Em relação ao aspecto da natureza do pleito autoral para verificação da competência, ante a imprescindível necessidade de se imprimir celeridade ao processo, sem nenhum prejuízo ao direito da parte litigante e considerando a possibilidade de, no mérito, ser provido o recurso, julga-se PREJUDICADO o exame da preliminar, nos termos do art. 282, § 2º, do NCPC. Em relação aos demais aspectos aviados na preliminar, constata-se que houve a correta prestação jurisdicional. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, no aspecto. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO PLEITO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANISTIA. Em face de possível violação do art. 114, I, da Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido, no particular. II – RECURSO DE REVISTA DOS RECLAMANTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO PLEITO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANISTIA. A Corte Regional manteve a incompetência desta Justiça Especializada para o exame do pleito de inclusão dos reclamantes no plano de previdência complementar - PETROS I, após a anistia, ao fundamento de que a matéria está ligada ao contrato de previdência privada. A matéria já foi apreciada no âmbito desta Corte, que firmou o entendimento no sentido de que a controvérsia não se insere no âmbito da questão apreciada pela Suprema Corte, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 586.453 e 583.050, visto não se estar discutindo diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes da interpretação conferida aos Regulamentos das entidades de previdência privada, mas apenas os efeitos decorrentes da anistia à luz dos arts. 471 da CLT e 2.º e 6.º da Lei n.º 8.878/1994, inclusive no que tange à reinclusão no plano de previdência privada ao qual estavam vinculados quando da dispensa arbitrária. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do art. 114, I, da Constituição Federal e provido. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANISTIA. CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO. Prejudicado o exame da matéria, tendo em vista o provimento do recurso de revista dos reclamantes em que se determinou o retorno dos autos ao e. TRT. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PETROBRAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, IV, DA CLT. A reclamada não observou a exigência do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, que dispõe ser ônus do recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso de revista “(.) IV- transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão.” No caso, não houve a transcrição do trecho do acórdão de embargos de declaração que analisou a matéria, em desatenção ao referido pressuposto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RECLAMANTE GENISSON CARDOSO BARRETO E ANISTIA - CONTRATO ÚNICO- EFEITOS FINANCEIROS. Prejudicado o exame das matérias, tendo em vista o provimento do recurso de revista dos reclamantes em que se determinou o retorno dos autos ao e. TRT.” (PROCESSO Nº TST-RR-1645-86.2014.5.20.0002, 7a Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, j. 9.8.2023)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LIII, §1º, 7º, XI, 114 e 202, § 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIII, §1º, e 7º, XI, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. Observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “A Corte Regional manteve a incompetência desta Justiça Especializada para o exame do pleito de inclusão dos reclamantes no plano de previdência complementar - PETROS I, ao fundamento de que a matéria está ligada ao contrato de previdência privada.



    A matéria já foi apreciada no âmbito desta Corte, que firmou o entendimento no sentido de que a controvérsia não se insere no âmbito da questão apreciada pela Suprema Corte, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários n.os 586.453 e 583.050, visto não se estar discutindo diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes da interpretação conferida aos regulamentos das entidades de previdência privada, mas apenas os efeitos decorrentes da anistia à luz dos arts. 471 da CLT e 2.º e 6.º da Lei n.º 8.878/1994, inclusive no que tange à reinclusão no plano de previdência privada ao qual estavam vinculados quando da dispensa arbitrária.



    Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que a presente demanda foi deduzida exclusivamente em face da empregadora, não figurando a entidade de previdência privada no polo passivo da ação.



    Portanto, razão assiste aos agravantes, pois o Regional, ao não reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, acabou por violar o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal.



    CONHEÇO.



    2 - MÉRITO 2.1 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DETERMINAR A REINCLUSÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ANISTIA



    Conhecido o recurso de revista por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a competência desta Justiça Especializada para determinar a reinclusão dos reclamantes no plano de previdência complementar, devendo os autos retornarem à Corte de origem, para que julgue a causa, como entender de direito. Prejudicado o exame da matéria remanescente (progressão funcional. anistia. contagem do tempo de afastamento).” (e-doc. 218)



    Constata-se, a partir do acórdão impugnado, que a controvérsia envolve demanda de caráter trabalhista, cujo objeto é o pagamento de verbas decorrentes da readmissão de empregados anistiados, com fundamento na Lei nº 8.878/1994, bem como a manutenção desses trabalhadores no plano de previdência privada vigente à época da suspensão contratual. 



    Dessa forma, não se vislumbra qualquer afronta ao paradigma invocado, porquanto a matéria decidida neste recurso, relativa aos reflexos da readmissão de empregados anistiados, com fundamento na Lei nº 8.878/1994, não se insere no escopo da controvérsia objeto do Tema nº 190 da Repercussão Geral, que trata da competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada.



    Nesse contexto, verifica-se que a posição firmada na decisão recorrida está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.166. O entendimento consolidado foi o de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Transcreve-se, a propósito, a ementa do leading case:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1265564 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC 14-09-2021)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Consolidação das Leis do Trabalho e Lei nº 8.878/1994), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, diante da necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.389.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1470644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente